Tribunal: STF
Processo: AI 835571
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - RECURSO UTILIZADO COM O OBJETIVO DE INFRINGIR O JULGADO - INADMISSIBILIDADE - ORDEM RITUAL INERENTE AO PROCEDIMENTO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 543 E 544) - INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS TÉCNICO-FORMAIS INERENTES AO APELO EXTREMO - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MESMO ANTES DE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGAR, EM CARÁTER DEFINITIVO, O RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - LEGITIMIDADE JURÍDICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



           OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.



           - Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob pena de inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo recursal se acha instrumentalmente vocacionado. Precedentes.



           MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.



           - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.



           - A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.



           ORDEM RITUAL INERENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



           - Mostra-se processualmente viável, nos casos de inadmissibilidade do recurso extraordinário motivada por razões de índole técnico-formal, o julgamento imediato, pelo Supremo Tribunal Federal, do concernente agravo, mesmo antes de o Superior Tribunal de Justiça julgar, em caráter definitivo, o recurso de agravo deduzido contra decisão que não admitiu o recurso especial.